Tribunal: TJBA
Processo: 8041786-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041786-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: GILMAR BRITO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
GILMAR BRITO DOS SANTOS, JESSICA TAIALA SANTOS DE BRITO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE GANDU-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de José Carlos Costa dos Santos, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do Paciente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP). A defesa sustenta a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, fundamentação genérica da decisão e inexistência de situação típica de flagrância. Requer o relaxamento da prisão e expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, ante a alegação de ausência de contemporaneidade e insuficiência de indícios de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do Paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante e da decisão judicial que destaca a gravidade da conduta, o modus operandi e a repercussão social do crime, configurando-se o
periculum libertatis.

4. O Juízo apontado como coator indicou expressamente que o Paciente foi encontrado em via pública, logo após o crime, portando arma de fogo com munições deflagradas, e que o homicídio ocorreu em plena luz do dia e diante de testemunhas, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5. A fundamentação da prisão atendeu aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente quanto à demonstração da contemporaneidade e da excepcionalidade da medida, com base em fatos concretos, afastando a alegação de motivação genérica.

6. A negativa de autoria alegada pela defesa demanda reexame aprofundado de provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública, não sendo suficientes para acautelar os fins do processo penal.

8. O parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que indiquem a gravidade do crime e o risco à ordem pública, conforme art. 312 do CPP.

2. A presença de arma de fogo com munições deflagradas, logo após o crime, associada à prática de homicídio em via pública e à luz do dia, constitui fundamentação idônea para a medida cautelar.

3. A negativa de autoria não pode ser analisada na via do habeas corpus, quando demanda reexame de provas.

4. As medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando a gravidade concreta do delito demonstra sua insuficiência para acautelar os fins do processo.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, §2º, IV; Código de Processo Penal, arts. 302, 311, 312, 313 e 321; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 934.758/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.2.2025, DJEN 17.2.2025; STJ, AgRg no HC n. 920.657/PI, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.2.2025, DJEN 17.2.2025; STJ, AgRg no HC n. 794.811/RJ, Rel. Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.5.2023, DJe 26.5.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8041786-96.2025.8.05.0000
,
impetrado
pel
o
a
dvogad
o

GILMAR BRITO DOS SANTOS

(OAB/BA 61425-A), em favor do Paciente
JOSÉ CARLOS COSTA DOS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Gandu
/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
PARCIALMENTE
do
habeas corpus

e,
nesta extensão,
DE
NEGAR
A

ORDEM
,
mantendo
inalterad
a
a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04